Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702753-09.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MAICON DA SILVA SANTANA AGRAVADO: ILEDA PEREIRA MARTINS DE ARAUJO, THAYNARA MARTINS GONCALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOÃO MAICON DA SILVA SANTANA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF que, na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse (Proc. no 0713029-21.2025.8.07.0005), movido em face de ILEDA PEREIRA MARTINS DE ARAUJO e THAYNARA MARTINS GONCALVES, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 252091202 – autos principais): Vistos. JOÃO MAICON DA SILVA SANTANA ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO c,c REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com pedido de tutela de urgência, contra ILEDA PEREIRA MARTINS DE ARAUJO e THAYNARA MARTINS GONÇALVES, partes qualificadas em epígrafe. Em suma alega que em 19/10/2023, João Maicon da Silva Santana celebrou um “Contrato Particular de Compra e Venda de Ponto Comercial” com Ileda Pereira Martins de Araujo [adquirente], tendo Thaynara Martins Gonçalves como fiadora solidária. Explica que o objeto do contrato era a clínica odontológica “Reabilitare Odontologia e Estética”, situada em Planaltina/DF, totalmente equipada e operacional, com 570 pacientes ativos e perfil no Instagram com mais de 9 mil seguidores. Anota que o valor total da venda foi de R$ 100.000,00, sendo R$ 20.000,00 pagos como entrada e o restante em 10 parcelas mensais de R$ 8.000,00. Frisa que a posse do ponto comercial foi transferida à adquirente em 23/10/2023, assumindo as rés todas as despesas do imóvel e funcionamento da clínica. Expõe que as rés pagaram a entrada e apenas quatro parcelas [nov/23 a fev/24], deixando de pagar as demais a partir de outubro de 2024. O autor tentou, sem sucesso, negociar e receber os valores devidos, inclusive propondo redução das parcelas para R$ 3.200,00. Alega que o débito acumulado, até 15/07/2025, é de R$ 48.300,00 [sem multas e juros] e que as rés venderam o ponto comercial a terceiro [Vinicius], sem anuência do autor e sem quitar o débito, e venderam uma das duas cadeiras odontológicas da clínica, dilapidando o patrimônio. O autor registrou ocorrência policial para apuração de possível estelionato. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela de urgência para que seja determinada a reintegração de posse, fundamentado no art. 562 do Código de Processo Civil, diante do risco de dilapidação do patrimônio e continuidade do esbulho. Com a inicial vieram documentos. Foi dada ordem de emenda da inicial. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. DA GRATUIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. A gratuidade de justiça é um direito assegurado àqueles que comprovam insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Esse benefício busca garantir o acesso à Justiça, permitindo que pessoas em situação de vulnerabilidade possam exercer seus direitos sem serem impedidas por questões financeiras. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", consagrando o princípio da igualdade e o acesso universal ao Poder Judiciário. Esse dispositivo reforça o compromisso estatal com a proteção dos hipossuficientes, promovendo a justiça social. O Código de Processo Civil, por sua vez, disciplina o tema nos artigos 98 a 102, detalhando os requisitos para concessão da gratuidade e os procedimentos a serem adotados. O artigo 98 dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, pode requerer o benefício da gratuidade da justiça". Assim, a legislação garante que ninguém seja privado do direito de acesso ao Judiciário por falta de recursos financeiros. No caso dos autos, embora a parte autora seja solteira e odontólogo, comprovou pelos extratos bancários que está em uma situação financeira em que o pagamento das custas e demais despesas do processo podem prejudicar o seu sustento. Assim, defiro a gratuidade. DA TUTELA DE URGÊNCIA. A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade [ou verossimilhança] do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: I] ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte [inciso I]; II] as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante [inciso II]; III] se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa [inciso III]; e, por fim, IV] a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável [inciso IV]. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária [art. 311, do CPC/2015]. Nota-se que o autor alienou o ponto comercial transferindo a posse legítima as requeridas. Contudo, embora alegue o inadimplemento, consta da inicial que as requeridas teriam repassado o ponto a terceiros. Até que haja comprovação em contrário, tais pessoas são terceiros de boa-fé e não podem sofrer as consequências de uma perda de uma posse sem o contraditório e ampla defesa. Assim, prudente que se aguarde o contraditório, inclusive, com a inclusão desses terceiros no polo da demanda com o fim de, ao final, na análise do mérito, permitir a retomada do bem perante terceiros. DO RECEBIMENTO DA INICIAL. Recebo a petição inicial, eis que atendidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no Código de Processo Civil. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do Código de Processo Civil estabelece que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do Código de Processo Civil permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento [CPC, 139, V], apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes [CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único]. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" [CPC, 334, § 4°, II] deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do Código de Processo Civil, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Ante o exposto: 1. DEFIRO a gratuidade a parte autora. Anote-se. 2. DEFIRO indefiro o pedido de tutela de urgência. 3. DETERMINO a citação da parte requerida, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do Código de Processo Civil. 4. FACULTO, ao autor, se julgar prudente, incluir os novos possuidores, com o fito de garantir uma melhor tutela de mérito ao final da instrução, sob pena de ficar prejudicado a reintegração da posse perante terceiros de boa-fé. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços que foram disponibilizados pela parte autora a este juízo, e ainda, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente. Nas razões recursais (ID 77134676), o agravante sustenta, em suma, que: i) diante do inadimplemento contratual da parte contrária, houve a rescisão automática da alienação de imóvel celebrada entre as partes, fato que torna peremptório o deferimento da reintegração de posse postulada; ii) restaram demonstrados o esbulho possessório, bem como a má-fé das agravadas que venderam o ponto comercial em discussão e duas cadeiras odontológicas completas e iii) em razão da posse injusta e da resolução de pleno direito do contrato de compra e venda entabulado, é imperiosa a reintegração da posse ao agravante, legítimo proprietário do bem. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito, bem como perigo de dano grave, diante da dilapidação patrimonial iniciada e do risco de abandono ou fuga do local com os utensílios de alto valor que guarnecem o fundo de comércio ali estabelecido. Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada a imediata reintegração de posse do ponto comercial ora discutido em favor do agravante. Ausente recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida nos autos principais (decisão de ID 252091202 – autos principais). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. No caso em apreço, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Embora o agravante tenha requerido a medida, limitou-se a formular o pedido de forma genérica, sem apresentar fundamentação concreta acerca do periculum in mora, tampouco demonstrou a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada. A ausência de exposição circunstanciada dos elementos fáticos e jurídicos que evidenciem a urgência inviabiliza o acolhimento da pretensão suspensiva. Com efeito, o risco de terceiro de boa-fé fugir com todos os instrumentos e utensílios remanescentes do agravante não se mostra concreto. Ora, tendo efetuado o pagamento e agido com animus domini, certamente o terceiro mencionado zelará pela conservação do bem. Dessa forma, a mera alegação genérica de risco é insuficiente para amparar a manutenção da liminar pleiteada. Conquanto demonstrada, em princípio, a titularidade do ponto comercial em disputa, por meio do contrato de compra e venda juntado aos autos (ID 251646123 – autos principais), verifica-se, supostamente, a posse atual exercida por terceiro que, a princípio, encontra-se de boa-fé, conforme presunção legal prevista no art. 1.201 do Código Civil[2]. Portanto, no caso em exame, quanto ao pleito liminar, não há evidências que demonstrem o risco ao resultado útil do processo ou o risco de dano ao direito do agravante. Ademais, de fato, pelos elementos trazidos aos autos, há possibilidade de se tratar de mero inadimplemento contratual, havendo ainda a necessidade de se comprovar o alegado esbulho possessório. Nesse cenário, a controvérsia se mostra sobremaneira nebulosa e necessita do devido contraditório para ser dirimida. Sendo assim, mostra-se temerosa, neste momento, a concessão da antecipação da liminar recursal, muito embora não se desconheça o entendimento da jurisprudência deste Tribunal quanto à possibilidade de reintegração de posse no caso de esbulho. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTOS NOVOS. MÉRITO. VEÍCULO. LIMINAR. POSSE. DEMONSTRAÇÃO. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para reintegração de posse do veículo que seria de propriedade da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível o deferimento de antecipação de tutela para reintegração da posse do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. 3.1. A agravante junta diversos documentos que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem. 3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documentos não conhecidos. 4. A concessão da liminar na Ação de Reintegração de Posse pressupõe a demonstração preliminar da existência concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova). 4.1. No caso, ainda que evidenciada a posse indireta do veículo pela agravante, não restou provado prefacialmente o esbulho e a perda da posse. Assim, as questões em tela demandam dilação probatória, o que é incabível pela via estreita do Agravo de Instrumento. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 561 e 562; CC, arts. 104 e 107. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1973232, de Relatoria da Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível; Acórdão 1973127, de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível. Acórdão no 1937425 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão no 1917553, de Relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível. (Acórdão 2049213, 0728414-24.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE. PEDIDOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. PARCIAL CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E ESBULHO SOBRE O IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO ACERCA DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. 1. A formulação de novos argumentos em sede de apelação caracteriza-se em nítida inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Seja por inovação recursal, seja por violação à dialeticidade recursal, a argumentação e pedidos referentes a nulidade, simulação e inadimplemento do contrato de cessão de direitos não comportam conhecimento, uma vez que não foram objeto de apreciação na origem. 3. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, não havendo que falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia. 4. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse. 5. Não comprovado o exercício de posse legítima e atual sobre imóvel pela parte autora, tampouco o esbulho possessório, uma vez que houve legítima transmissão de direitos sobre o bem para o réu, a improcedência da ação possessória é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença. 6. A omissão acerca da transmissão dos direitos sobre o bem imóvel objeto da ação possessória, por se tratar de documento essencial para elucidação dos fatos, implica em clara alteração da verdade dos fatos com o fim de obter manifesta vantagem judicial, conforme preconiza o art. 80, incisos II e III, do CPC. 7. O art. 85, §2o, do CPC, estabelece como patamar mínimo para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais o importe de 10%, de modo que, tendo a sentença fixados os honorários no percentual mínimo, não prospera o pedido de redução formulado pelo apelante. 8. Apelação cível parcialmente conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provida. (Acórdão 2043539, 0704654-44.2024.8.07.0012, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.) (g. n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse. O autor alega ter sido impedido de exercer atos de posse por força de medida cautelar em processo criminal e sustenta ter sido vítima de esbulho praticado pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova técnica configurou cerceamento de defesa; (ii) analisar a existência de requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; (iii) avaliar se estão presentes os elementos que autorizam a reintegração de posse pleiteada pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial grafotécnica é inútil, pois a controvérsia diz respeito à posse de fato, e não à validade de cessões de direitos em parcelamento irregular. 4. Incabível o deferimento da gratuidade de justiça porquanto a documentação dos autos evidencia que o autor possui amplo patrimônio, o que se mostra incompatível com o benefício pleiteado. 5. A reintegração de posse exige comprovação da posse legítima e da ocorrência de esbulho, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC. O autor não comprovou o exercício efetivo da posse nem a existência de esbulho praticado pelo réu, limitando-se a alegações não corroboradas por provas materiais. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 370; 373, I; 560 e 561; CC, art. 1.196. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956845, 0720290-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 11.12.2024, DJe 18.01.2025; TJDFT, Acórdão 1640845, 0701670-79.2018.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 23.11.2022, DJe 12.12.2022. (j) (Acórdão 2048417, 0741731-57.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) (g. n.) Com efeito, a despeito da relevância do alegado descumprimento contratual, a verificação das circunstâncias narradas demanda aprofundamento na cognição. Insta salientar que, no presente caso, faz-se necessário oportunizar às agravadas o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pela parte agravante. Nota-se, ainda, que o direito alegado pela parte, no que se refere às condutas abusivas atribuídas às recorridas — como a dilapidação do acervo e a alienação irregular do ponto comercial — deve ser analisado de forma aprofundada, à luz das provas constantes dos autos. Trata-se de matéria de mérito, que deve ser oportunamente apreciada pelo juízo a quo, após a devida instrução do feito. Nesse sentido, aliás, o é entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. PEDIDO DE RESCISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO. 1. Tendo as partes, no exercício pleno de sua liberdade de contratar, celebrado contratos de franquia e licenciamento de marca prevendo expressamente a cobrança de royalties, enquanto não for declarada inválida a pactuação, tal remuneração permanece devida, não se podendo simplesmente autorizar sua inexigibilidade em sede de tutela provisória sem fundamentação plausível. 2. Antes de se avaliar a possibilidade de rescisão do contrato de franquia, devem ser apurados, em regular instrução probatória, os benefícios advindos aos franqueados com a utilização da franquia durante oito anos, bem como se, de fato, estão configurados os vícios contratuais apontados como causas para a rescisão. 3. Verificando-se que as matérias aduzidas como causas de rescisão são controversas e dizem respeito ao mérito da ação, devem ser objeto de exame no momento processual oportuno, que é a instrução probatória, após a triangularização da relação processual. 4. Em tese, a existência de cláusula de quarentena impede que o franqueado continue exercendo a mesma atividade durante certo prazo após o encerramento da franquia. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1026456, 07044784820178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, os fatos narrados pelo agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa, a fim de que seja formado juízo de certeza. Outrossim, verifica-se que o alegado descumprimento contratual por parte das agravadas trata de questões que não podem ser verificadas de plano, apenas com esteio em argumentação e documentos unilateralmente apresentados. Portanto, ante a necessidade de dilação probatória, com o objetivo de solucionar a demanda, e ante a ausência de demonstração inequívoca dos fatos alegados pelo agravante, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se as agravadas para apresentarem resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.